Tribunal: STF
Processo: HC 70604
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME COMETIDO POR CIVIL CONTRA O PATRIMÔNIO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (CF, ART 125, PAR. 4.). - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELA JUSTI
ÇA
MILITAR DO ESTADO - PEDIDO DEFERIDO. - A Justiça Militar estadual não dispõe de competência penal para processar e julgar civil que tenha sido denunciado pela pratica de crime contra a Policia Militar do Estado. Qualquer tentativa de submeter os réus
civis a procedimentos penais-persecutórios instaurados perante órgãos da Justiça Militar estadual representa, no contexto de nosso sistema jurídico, clara violação ao princípio constitucional do juiz natural (CF, art. 5., LIII). - A Constituição
Federal, ao definir a competência penal da Justiça Militar dos Estados-membros, delimitou o âmbito de incidência do seu exercício, impondo, para efeito de sua configuração, o concurso necessário de dois requisitos: um, de ordem objetiva (a pratica de
crime militar definido em lei) e outro, de índole subjetiva (a qualificação do agente como policial militar ou como bombeiro militar). A competência constitucional da Justiça Militar estadual, portanto, sendo de direito estrito, estende-se,
tão-somente,
aos integrantes da Policia Militar ou dos Corpos de Bombeiros Militares que hajam cometido delito de natureza militar.